Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva aduzida na denúncia para condenar WELLERSON ALVES PEREIRA, como incurso nas penas do art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, bem como fixando o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Ao final, esta foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, argumenta que a conduta é atípica e que não há provas suficientes para a condenação. Refere que não há regulamentação, em clara violação ao princípio da legalidade penal. Requer a reforma da sentença para absolver o apelante com fundamento no artigo 386, III e VII, do CPP.
II. A apelação é própria e tempestiva. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58763832). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 59053086).
III. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal sem licença da autoridade não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido pela defesa.
IV. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo RAP de ID 58762248, do qual consta que os policiais militares encontraram um canivete em poder do réu, que justificou que o portava para sua proteção pessoal. Por seu turno, o termo de apreensão de ID 58762248 - Pág. 5, demonstra que o objeto apreendido consiste em um canivete de cabo camuflado do tipo caça, em perfeitas condições de uso, o que foi corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo.
V. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.